Tribunal: TJDFT
Processo: 0724434-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724434-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA CRISTINA DOS SANTOS TORREAO VALLE AGRAVADO: FABIO HENRIQUE BINICHESKI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAINA CRISTINA DOS SANTOS TORREAO VALLE contra ato judicial proferido pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que analisou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705069-07.2017.8.07.0001, promovido por FABIO HENRIQUE BINICHESKI. A agravante afirma que o veículo que pertence a ela e a seu cônjuge foi penhorado nos autos de origem e que a constrição não pode ser mantida porque o carro é indispensável para o exercício de sua profissão de advogada e para levar suas filhas à escola. Acrescenta que é impossível a constrição de bens do cônjuge meeiro que não integra o polo passivo da execução. Requer a antecipação da tutela recursal para cessar imediatamente a restrição que recaiu sobre o veículo e, ao final, o provimento do recurso para desconstituir a penhora. Preparo recolhido no ID 60301572. Intimada a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, considerando que o Juízo de origem proferiu ato judicial sem caráter decisório, a agravante apresentou requerimento de desistência no ID 60866734. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que a agravante atua em causa própria e apresentou requerimento de desistência, HOMOLOGO a desistência do recurso nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 28 de junho de 2024 18:02:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador